Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703962-43.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., NOVA CEDRAL COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI RECORRIDO: NOVA CEDRAL COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., YASMIM BEZERRA CAVALCANTI FREIRE DECISÃO Assiste razão à parte recorrida. Considerando que a parte YASMIN BEZERRA CAVALCANTI esta assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica faz jus ao prazo em dobro para manifestações, art. 186, § 3o do CPC. Dessa forma, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões observando a dobra legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator